Tribunal: TJMT
Processo: 1028923-62.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028923-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 039.379.511-05 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSULTORA DE BELEZA. CADASTRO REALIZADO PELA PRÓPRIA AUTORA. PEDIDOS DE PRODUTOS. PAGAMENTOS PARCIAIS COMPROVADOS. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS REMANESCENTES. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia estabelecida nos presentes autos cinge-se à verificação da legitimidade da inscrição do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito e consequentemente, à existência ou não de dano moral indenizável decorrente de suposta negativação indevida.

2. Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reparos. A recorrida comprovou de forma satisfatória a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando que a recorrente se cadastrou voluntariamente como consultora de beleza da NATURA COSMÉTICOS S.A.

3. A documentação juntada pela recorrida é robusta e inclui ficha cadastral em nome da recorrente, contendo seus dados pessoais completos, endereço residencial coincidente com o informado na inicial, telefone e documentos pessoais. O cadastro comprova a voluntária adesão ao sistema de consultoria, conforme documentos de id. 318822531 – Pág. 1-4.

4. Da análise dos autos, observa-se que os extratos do sistema interno colacionados pela recorrida apresentam um histórico detalhado de pedidos vinculados ao nome da autora, com a devida especificação de valores, títulos e datas, o que, somado à demonstração de um relacionamento comercial continuado e ao adimplemento parcial de diversos débitos, afasta por completo a tese de desconhecimento da relação jurídica ou de fraude na contratação, ids. 318822530 - Pág. 9-14 e 318822531 – Pág. 5-9.

5. A recorrente não apresentou qualquer prova de que tenha efetuado o pagamento das parcelas que originaram as inscrições, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não juntou comprovantes de pagamento, não demonstrou reclamação administrativa prévia, limitando-se a negar genericamente a existência dos débitos.

6. Não é crível que alguém efetue pagamentos parciais de produtos que não recebeu, sendo mais razoável concluir que houve o recebimento das mercadorias e posterior inadimplemento de algumas parcelas. Os pagamentos parciais realizados constituem forte indício da legitimidade das operações e afastam a alegação de fraude.

7. A inscrição do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito decorreu do legítimo exercício regular de direito do credor diante do inadimplemento de obrigações validamente contraídas, não configurando ato ilícito passível de gerar dever de indenizar.

8. A condenação por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, pois a recorrente alterou a verdade dos fatos ao negar categoricamente a existência de débitos que claramente foram por ela contraídos, conforme evidenciado pelos pagamentos parciais que realizou, conduta que se enquadra na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026